Tribunal: TJMT
Processo: 1012488-94.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012488-94.2017.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO CESAR FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CESAR FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, na Ação Civil Pública no 50112-94.2016.811.0077 (Código 59734) que deferiu a liminar pleiteada pelo Ministério Público e (i) decretou a indisponibilidade de bens no valor de R$ 18.079.842,09 (dezoito milhões setenta e nove mil oitocentos e quarenta e dois reais e nove centavos) com o escopo de garantir a efetividade do provimento final (proteção ao meio ambiente); (ii) decretou o embargo judicial da área degradada; (iii) determinou que o Agravante se abstenha de praticar atos lesivos ao meio ambiente e; (iv) determinou a recomposição da área degradada.
Sustenta a ausência dos requisitos da concessão da tutela antecipada, ausência de desmate ilegal, ausência de desmate contemporâneo, necessidade de proporcionalidade e razoabilidade, periculum in mora reverso e necessidade de suspensão da ação civil pública entre o agravado e o Estado de Mato Grosso.
Ao final, requer concessão de efeito suspensivo para que seja liberada as suas contas bancárias e de investimentos, canceladas as anotações perante Bacenjud, Renajud, Cartórios de Registro de Imóveis, Juntas Comerciais.
De modo alternativo requer seja desbloqueados todo o seu patrimônio para que possa usá-los livremente.
No mérito, requer o provimento do recurso.
O efeito suspensivo foi indeferido.
Apresentadas as informações pelo Juízo de instância singela (id. 2014515), foram opostos Embargos de Declaração pelo ora Agravante, os quais foram rejeitados.
Nesse ínterim, o ora Agravante renovou o pedido "declinasse do feito à relatora preventa as ações ligadas ao Parque Serra Ricardo Franco, localizado no município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.” (id. 2075501).
O Agravado apresentou Contrarrazões (id. 2293075).
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo improvimento do recurso destacando, todavia, de que a análise do caso em comento se dê “no bojo do contexto dos acontecimentos fáticos e jurídicos que hoje estão estabelecidos em torno desta Unidade de Conservação”, tendo em vista que a Ação de base “compõe um mosaico de uma série de ações ajuizadas pelo Ministério Público Estadual em defesa do interesse público de proteção e preservação da Unidade de Conservação, Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, localizado no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade” (id. 11585968).
É a síntese do necessário.
Decido.
Em que pese tenha anteriormente analisado a prevenção, por ocasião da antecipação da tutela recursal, consulta ao sistema de andamentos processuais do Processo Judicial Eletrônico deste Sodalício, verifica-se que a Exma. Sra. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, e o Dr. Edson Reis - responsável pelo acervo desta, proferiram decisão em diversos Agravos de Instrumento, interpostos em data anterior à deste Agravo, com relação ao mesmo fato jurídico dos presentes autos (pretensão de desembargo de propriedade que integra o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco) – RAI 1002283-40.2016.811.0000; RAI 1003718-49.2016.811.0000; RAI 1003779-07 dentre outros.
Nesse aspecto, torna-se imperiosa a reunião deste feito aos processos em andamento, para julgamento em conjunto, com vistas a evitar a prolação de decisões divergentes e contraditórias.
A propósito, o art. 55 do Novo Código de Processo Civil dispõe:
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.
(...)
§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (Destaquei)
Pelo exposto, tenho que caracterizada a prevenção por conexão.
Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO dos autos, para encaminhamento ao douto Relator, Dr. Edson Dias Reis, magistrado responsável pelo acervo da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, nos moldes da Resolução no 05/2019 do Órgão Especial/MT, convocado a compor a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora